Tribunal: TJSP
Processo: 2092077-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão verificada – Valor do VRG contratado que foi devidamente atualizado até a data de retomada do bem – Cálculo correto neste ponto – Inexistência de omissão acerca do afastamento dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2092077-33.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
WILTON CESAR TEIXEIRA CASTRO, é embargado CIA ITAULEASING DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos declaratórios. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092077-33.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28686 - cs
2
Voto no 28686
Embargos de Declaração no 2092077-33.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Wilton Cesar Teixeira Castro
Embargada: Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil S/A
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Omissão verificada Valor
do VRG contratado que foi devidamente atualizado até a data de
retomada do bem Cálculo correto neste ponto Inexistência de
omissão acerca do afastamento dos encargos previstos no art. 523,
§ 1o, do CPC EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
WILTON CESAR TEIXEIRA CASTRO contra o v. Acórdão de fls. 134/138 que,
por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso da embargada.
Sustenta, em síntese, a existência de omissão
no julgado, vez que efetuou a correção do valor do VRG contratado até a data
da retomada do bem, inexistindo qualquer irregularidade no cálculo apresentado.
Aduziu, ainda, que são devidos os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC,
pois o depósito realizado para fins de garantia não ilide a mora da devedora.

É o relatório, passo ao voto.
I -- Os embargos hão de ser acolhidos em parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092077-33.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28686 - cs
3
para sanar a omissão apontada quanto à correção do valor do VRG contratado
até a data da retomada do bem pela instituição financeira.
De fato, verifica-se que o embargante efetuou a
correção do valor do VRG contratado, no importe de R$ 30.600,00, apurando-se
o total de R$ 36.393,55, atualizado até a data da retomada do veículo pela
embargada, em 24/05/2014 (fl. 79), de modo que inexiste qualquer reparo a ser
realizado neste ponto.
II -- Por outro lado, inexiste qualquer omissão
acerca do afastamento dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
A
parte
embargante
não
alega
qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim,
demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em
claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando argumentos em favor da
sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do julgado.
Ao contrário do que afirma a parte embargante, a
questão foi exaustivamente apreciada pelo v. Aresto embargado, em que restou
decidido:
“Por fim, é descabida a incidência da multa e honorários
advocatícios de 10%, previstos no artigo 523, §1o. Isso porque, nada obstante o
depósito ter sido efetuado com a intenção de garantia e não de pagamento, o
artigo 520, §3o, do CPC permite o depósito liberatório, quando tempestivo e
integral, sem incompatibilidade com o interesse de impugnar o débito.” (fl. 137)
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que
se mostra inadmissível nesta sede.
Assim, deverá o embargante apresentar novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092077-33.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28686 - cs
4
cálculo, sem a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do
CPC.
III -- Ante o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos declaratórios, para sanar a omissão
apontada, com efeitos infringentes.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator